Tribunal: STF
Processo: AI 452831
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os
 fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º):
precedentes.
2. Concurso público: direito à nomeação: Súmula
15-STF.
Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que "a
aprovação em concurso não gera direito à nomeação. Esse direito
somente surgirá se for nomeado candidato não aprovado no concurso ou
 se houver o preenchimento de vaga sem observância de classificação
do candidato aprovado."(MS 21.870, Carlos Velloso, DJ
19.12.94).
3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
controvérsia acerca do cumprimento de normas do edital, que demanda
reapreciação dos fatos e das provas: incidência da Súmula 279.